Tribunal: TJMT
Processo: 1047115-46.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1047115-46.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[LEANDRO JESUS DE OLIVEIRA - CPF: 038.936.971-36 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL N. 12.338/2024. CRIME IMPEDITIVO. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Execução Penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de comutação de pena com base no Decreto Presidencial n. 12.338/2024, ao fundamento de que o apenado, condenado por crimes de roubo majorado e furto, não cumprira a fração de dois terços da pena relativa ao crime impeditivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se o apenado faz jus à comutação de pena prevista no Decreto n. 12.338/2024, considerando o concurso entre crime impeditivo (roubo majorado) e crime comum.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Decreto n. 12.338/2024, em seu art. 7o, parágrafo único, condiciona a concessão do indulto ou da comutação relativa a crimes não impeditivos ao prévio cumprimento de dois terços da pena imposta pelo crime impeditivo.

4.
A leitura sistemática dos
arts
. 7o e 13 do Decreto evidencia que a soma das penas é aplicável apenas quando inexistem crimes impeditivos; havendo concurso, a comutação depende do cumprimento de fração suficiente do delito impeditivo.

5.
Constatado que o apenado não havia cumprido dois terços da pena referente ao crime de roubo majorado até 25 de dezembro de 2024, não se verifica o preenchimento do requisito objetivo exigido.

6.
O entendimento do juízo de origem está em conformidade com a literalidade e a finalidade do Decreto n. 12.338/2024, bem como com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a comutação é incabível enquanto não cumprida a fração mínima da pena do crime impeditivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A concessão de comutação de pena nos termos do Decreto n. 12.338/2024 exige o cumprimento de dois terços da pena do crime impeditivo antes da análise do benefício relativo aos crimes comuns.

2.
Não há direito à comutação quando não atendido o requisito objetivo previsto no art. 7o, parágrafo único, do Decreto Presidencial n. 12.338/2024.

Dispositivos relevantes citados:
Decreto n. 12.338/2024,
arts
. 1o, I; 7o, parágrafo único; 13, caput e §1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no HC n. 1.040.471/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16.12.2025, DJEN 22.12.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo de Execução Penal
interposto em benefício de
Leandro Jesus de Oliveira
, em face da decisão proferida pelo Juízo da Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos do PEP n.
0003284-16.2015.8.11.0064
/SEEU,
indeferiu o pleito de comutação de pena com fulcro no Decreto Presidencial n
.
12.338/2024
.

Em suas razões recursais (
I
d.
338183891
), o agravante
sustenta
que,

conforme demonstrado nos autos e extraído do sistema SEEU, o apenado já havia cumprido 54,70% da pena total até 25 de dezembro de 2024, superando as frações exigidas pelo decreto (1/5 para não reincidentes e 1/4 para reincidentes). Alega, ainda, que a norma determina a soma das penas para aferição do requisito objetivo, e não o exame isolado por condenação
.
Assim, requer a reforma da decisão e o reconhecimento do direito à comutação.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do recurso defensivo
(Id.
338183891
).

Em sede de juízo de retratação, foi
mantido
o aludido decisum e determinada a remessa
do vertente
agravo a este Tribunal de Justiça (
I
d.
33818389
1
).

Em parecer, da lavra d
a
Dr
a
.
Fania Amorim
, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso interposto, consoante entendimento assim sumariado
(Id.
340123876
)
:

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – OBJETIVA-SE REFORMA DA R. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE COMUTAÇÃO DA PENA COM BASE NO DECRETO No 12.338/2024 – NÃO ACOLHIMENTO – AGRAVANTE CONDENADO POR ROUBO MAJORADO, CRIME EXPRESSAMENTE VEDADO PARA FINS DE INDULTO E COMUTAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 1o, INCISO I, DO DECRETO N. 12.338/2024 – APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 7o, QUE EXIGE O CUMPRIMENTO DE 2/3 DA PENA DO CRIME IMPEDITIVO (ROUBO MAJORADO), O QUE NÃO FOI OBSERVADO ATÉ 25 DE DEZEMBRO DE 2024. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.
PARECER PELO CONHECIMENTO E, NO MÉRITO, PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

D
a análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que o agravante ostenta condenações por crimes de naturezas diversas
e, a
o apreciar o pedido de comutação de pena, o juízo de origem entendeu por indeferi
-
l
o, adotando

a seguinte fundamentação
(Id.
338183891
, p. 218-221)
:

A Defesa pugna pela concessão da comutação de pena previsto no art. 13 do Decreto n. 12.338/2024. Em análise aos autos o pedido formulado não merece acolhida.

Dispõe o Decreto Presidencial n. 12.338/2024:

Art. 7o Para fins da declaração do indulto e da comutação de pena, as penas correspondentes a infrações diversas deverão ser somadas até 25 de dezembro de 2024. Parágrafo único. Na hipótese de haver concurso com crime previsto no art. 1o, não será declarado o indulto ou a comutação de pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo.

Conforme se extrai da linha do tempo detalhada o recuperando até 25/12/2024, possuía pena total de 16 anos, 03 meses e 22 dias, havia cumprido 08 anos, 11 meses e 02 dias.

Contudo o recuperando não cumpriu o percentual de 2/3 em relação ao crime impeditivo dos autos n. 1024267-32.2020.8.11.0003, necessário para concessão da comutação.

Quadro extraído da linha do tempo detalhada.

Neste sentido, o recuperando não preenche o requisito objetivo de cumprimento da pena para concessão do indulto, razão pela qual deixo de acolher o pedido formulado.
[...].

O Decreto Presidencial n
.
12.338/2024, que dispõe sobre a concessão de indulto natalino e comutação de penas, fixa, entre outros, os seguintes parâmetros:

Art. 7o Para fins da declaração do indulto e da comutação de pena, as penas correspondentes a infrações diversas deverão ser somadas até 25 de dezembro de 2024.

Parágrafo único. Na hipótese de haver concurso com crime previsto no art. 1o, não será declarado o indulto ou a comutação de pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo.

Art. 13. Concede-se a comutação da pena remanescente na proporção de um quinto da pena, às pessoas condenadas a pena privativa de liberdade que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2024, um quinto da pena, se não reincidentes, ou um quarto da pena, se reincidentes.

§ 1o O cálculo da comutação será feito sobre o período de pena cumprido até 25 de dezembro de 2024, se o período de pena cumprido, descontadas as comutações anteriores, for superior ao remanescente.

Com efeito, depreende-se da leitura conjugada desses dispositivos que, em caso de concurso entre crimes impeditivos (hediondos ou equiparados)e crimes comuns, a concessão da comutação relativa aos delitos comuns somente poderá ocorrer após o cumprimento de dois terços da pena do crime impeditivo, além do requisito de 1⁄4 (para reincidentes) ou 1/5 (para primários) da pena do crime comum.

Assim, conforme consignado pelo magistrado de origem, o agravante possuía, até 25 de dezembro de 2024, uma pena total unificada de 16
(dezesseis)
anos, 3
(três)
meses e 22
(vinte e dois)
dias, tendo cumprido 8
(oito)
anos, 11
(onze)
meses e 2
(dois)
dias desse total.

Além disso,
se extrai do executivo de pena
que
o agravante foi condenado por três delitos distintos: (i) roubo majorado, cuja reprimenda fixada foi de 5
(cinco)
anos e 7
(sete)
meses de reclusão; (
ii
) furto privilegiado, com pena de 2
(dois)
anos, sendo o apenado reincidente; e (
iii
) outro roubo majorado, desta vez com pena de 10
(dez)
anos de reclusão,
o qual possui natureza hedionda e, portanto, impeditiva para fins de indulto e comutação
.

Diante desse panorama, para fazer jus ao benefício, deveria o apenado ter cumprido, até 25 de dezembro de 2024, 2/3
(dois terços)
da pena
relativa ao crime impeditivo
,
ou seja, 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão. Contudo, conforme se verifica da linha do tempo extraída do sistema SEEU, até referida data o agravante havia cumprido apenas 4 (quatro) anos, 3 (três) meses e 19 (dezenove) dias da pena imposta pelo referido crime, não preenchendo, portanto, o requisito objetivo exigido para a concessão do indulto.

Com isso, ainda que o requisito temporal relativo ao crime comu
m
tenha sido satisfeito, o lapso de 2/3
(dois terços)
da pena impeditiva não havia sido alcançado, o que inviabiliza a concessão da comutação
–
uma vez que o art. 7o, parágrafo único, condiciona a análise do benefício relativo aos delitos comuns à prévia satisfação da fração correspondente aos impeditivos.

A interpretação adotada pelo
j
uízo de origem, portanto, está em plena conformidade com a literalidade e teleologia do Decreto n
.
12.338/2024, cuja sistemática busca impedir que o sentenciado se beneficie de delitos comuns enquanto ainda não cumpriu fração suficiente das penas pelos crimes de maior gravidade. A doutrina tem sido uníssona ao afirmar que, em caso de concurso entre crimes comuns e hediondos, a concessão do benefício depende do cumprimento prévio da fração correspondente aos delitos impeditivos.

Consoante leciona Guilherme de Souza Nucci:

“Nos decretos presidenciais, quando se estabelece o concurso de infrações de natureza diversa, o benefício da comutação só pode ser concedido após o cumprimento do lapso referente ao crime impeditivo, sob pena de se esvaziar a razão de ser da restrição prevista pelo Presidente da República.”
(Execução Penal Comentada, 2024, p. 723)
.

O Superior Tribunal de Justiça também tem firmado entendimento no mesmo sentido
:

“O Decreto n. 12.338/2024 estabelece que, na hipótese de concurso entre crime impeditivo e crime não impeditivo do benefício, o condenado deverá cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo e um quarto da pena relativa ao delito não impeditivo, se reincidente, até 25 de dezembro de 2024. Tal exigência encontra fundamento no art. 7o, parágrafo único, combinado com o art. 13, caput, ambos do referido Decreto, de 23 de dezembro de 2024, o que não restou cumprido na hipótese”.

(
AgRg
no HC n. 1.040.471/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 22/12/2025.)

Com base
nesses fundamentos, restando demonstrado que o sentenciado não preencheu integralmente o requisito objetivo previsto no Decreto n
.
12.338/2024, especialmente o cumprimento de 2/3
(dois terços)
da pena do crime impeditivo, não há amparo jurídico para a concessão da comutação pretendida. Portanto, a decisão recorrida observou rigorosamente o texto do decreto presidencial e a orientação jurisprudencial consolidada sobre a matéria, razão pela qual não merece reparos.

Ante o exposto, em
sintonia
com parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026